Tribunal: TJDFT
Processo: 0753187-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Afastamento do lar. A medida cautelar imposta se revela adequada, razoável e proporcional. Medida protetiva imposta com objetivo de impedir que o paciente se aproxime da vítima e de evitar novos episódios de violência doméstica. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.